Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-06.2021.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 877.727.791-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO DENEGATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO A NOMEAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1004626-07.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada mantivesse a Agravante no Cargo de Enfermeira.

2. Afirma a Agravante que alcançou liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 16596-31.2015.811.0041, para que fosse nomeada ao cargo de Enfermeira, em razão de estar classificada na 270 colocação do concurso público Edital de Concurso Público nº 001/2012/PMC/MT.

3. O mérito do Mandado de Segurança mencionado foi julgado e a ordem foi denegada com a consequente revogação da liminar em favor da Agravante, sendo que não foi interposto o Recurso competente a decisão transitou em julgado.

4. Nesse sentido, a autora propôs a Ação de Obrigação de fazer com o objetivo de ser mantida no Cargo Público, sendo que o pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem.

5. Desta feita, a decisão de origem constou expressamente que a sentença do mandado de segurança não reconheceu ao direito líquido e certo da Agravante, pois não se encontrava dentro do número de vagas ofertadas 30 vagas originárias + 109 vagas do TAC firmado.

6. Logo, a Agravante não comprova o preenchimento dos requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC.

7. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1004626-07.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada mantivesse a Agravante no Cargo de Enfermeira.

O presente Recurso foi remetido a Turma Recursal Única em razão da decisão de declínio de competência proferida ao ID n. 84435461.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo não comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, a Agravante objetiva a manutenção no cargo de Enfermeira, referente ao concurso público Edital nº 001/2012/PMC/MT, em que foi classificada na 270 colocação.

A Agravante foi nomeada ao cargo de forma precária por força de decisão judicial proferida em liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 16596-31.2015.8.11.0041.

Ocorre que o referido mandado de segurança foi julgado, sendo denegada a segurança com a revogação da liminar deferida em favor da Agravante, com o efetivo trânsito em julgado.

Desta forma, não existe subsidio suficiente para que a Agravante seja mantida no cargo público, eis que não alcançou colocação suficiente para a nomeação e a decisão que concedeu a posse foi revogada.

Logo, não há que se falar em fato consumado a posse de candidato em concurso público, realizado por força de decisão judicial precária.

Desse modo, nessa fase cognitiva sumária, não é possível vislumbrar a plausibilidade de direito e o perigo da demora em favor da Agravante, com essas considerações, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de Origem que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela Agravante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, e mantenho a decisão proferida pelo Juízo de Origem que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021